Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726279-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CB PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para reautuar para a classe principal. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 17:53:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator